Tribunal: TJDFT
Processo: 0710125-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710125-29.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PATRICIA DANIELLE DOS SANTOS AGRAVADO: MIRIAN MENDONCA DE BRITO SANTOS, DISTRITO FEDERAL, MARIA APARECIDA CONCEICAO MENDONCA SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora